Tribunal: TJBA
Processo: 8001379-30.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001379-30.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE NOEL SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. SUJEITO DE DIREITO DIVERSO DO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEMA 129 DO STJ.
IM
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE
ESTAT
AL. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
SÚMULA 421 DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
S

NÃO
PROVIDO
S
.

I – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, inexiste óbice à imposição ao ente municipal do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Ausência de confusão patrimonial. Tema 129 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça.

II –
A
Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
"
Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Publica quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito publico a qual pertença
”
.
C
onfusão patrimonial. Precedentes dessa e. Corte de Justiça.

III –
Recurso
s

não
provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso
s
de

Apelaç
ões Simultâneas
nº
8001379-30.2017.8.05.0032
, em que figuram como apelante/
apelado

JOS
É
NOEL SANTOS

e como apelado/
apelante
o
MUNIC
Í
PIO DE BRUMADO
.

Acordam

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do relator.